Tribunal: CARF
Processo: 19515.001841/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001841/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.910 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
AMADE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
PARA OPÇÃO. EXCLUSÃO.
Não poderia optar pelo Simples Federal, em 2004, a pessoa jurídica na
condição de empresa de pequeno porte que tivesse auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001841/2008-28
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001841/2008-28

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
33/36) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo EQCOB/DICAT/DERAT/SPO no 366, de 18 de junho de 2008 (folha
20), que excluiu de ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2004,
com fundamentação legal nos art. 9o, II; 12; 14, I e 15, IV da Lei no 9.317, de 05/12/1996, em
razão da mesma, empresa de pequeno porte consoante declaração (folha 10), ter optado e
permanecido no Simples Federal no ano-calendário de 2003, mesmo excedendo o limite de
receita bruta anual estabelecido no art. 9o, inciso II da referida lei, de R$ 1.200.000,00 (pela
redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001), conforme demonstrado na
Representação Fiscal às folhas 02/04 e Termo de Verificação Fiscal às folhas 10/16.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 26/27), a contribuinte alegou que
a referida exclusão já estaria sendo discutida no processo no 19515.001839/2008-59, no qual
estava sendo julgada a autuação que a gerou.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista que a constatação de auferimento de receita bruta em 2003 no
montante de R$ 15.024.975,57 havia sido mantida no processo no 19515.001839/2008-59.
Ciência do acórdão DRJ em 02/05/2012 (folhas 39 e 50). Recurso voluntário
apresentado em 01/06/2012 (folha 40).
A recorrente, às folhas 40/48 alega, em síntese:
I – Que o presente processo tem origem no MPF através do qual a Fiscalização
Federal teria constatado “prática infracional reiterada” da contribuinte, consistente em omissão
de receita, apurada por depósitos realizados em contas bancárias cuja origem não tenha sido
comprovada, o que culminou no lançamento de ofício formalizado no processo administrativo no
19515.001839/2008-59;
II – Que a recorrente foi excluída do Simples mediante o ADE
EQCOB/DICAT/DERAT/SPO no 366/2008 por suposta ofensa ao artigo 9o, II, da Lei no
9.317/96;
III – Que, para adequada subsunção do fato à norma (tipo penal), o
enquadramento do ADE deveria se dar no art. 14, V, da mesma Lei no 9.317/96, conforme o
princípio da tipicidade em seara punitiva;
IV – Que, desta forma, a exclusão do Simples deveria ter surtido efeito a partir,
inclusive, do mês de ocorrência da prática reiterada da infração à legislação tributária constante
da referida autuação, conforme os dispositivos legais citados.
Ao final, requer que seja invalidado e considerado insubsistente o ADE, por erro
na capitulação da infração ou, alternativamente, que sejam retificados seus termos, para o
enquadramento na hipótese de exclusão do art. 14, V, da Lei no 9.317/96, e que todas as futuras
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001841/2008-28

intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados, sob pena de nulidade, a teor do
§ 1o do art. 236 do CPC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
A recorrente traz em sede de recurso voluntário argumentos não apresentados na
manifestação de inconformidade.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que os motivos de fato ou de
direito, os pontos de discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir devem ser
apresentados em sede de impugnação/manifestação de inconformidade. Quanto ao recurso
voluntário, este deve ser interposto em face da decisão de piso (recorrida), restando precluso o
direito de se trazer argumentos que não tenham sido suscitados na impugnação/manifestação de
inconformidade ou no decisum a quo.
Todavia, ad argumentandum tantum, e em homenagem ao princípio da verdade
material, as alegações da recorrente serão examinadas.
O Ato Declaratório Executivo EQCOB/DICAT/DERAT/SPO no 366, de 18 de
junho de 2008 (folha 20) excluiu de ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir
de 01/01/2004, com fundamentação legal nos art. 9o, II; 12; 14, I e 15, IV da Lei no 9.317, de
05/12/1996, em razão da mesma, empresa de pequeno porte consoante declaração (folha 10), ter
optado e permanecido no Simples Federal no ano-calendário de 2003, mesmo excedendo o limite
de receita bruta anual estabelecido no art. 9o, inciso II da referida lei, de R$ 1.200.000,00 pela
redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.732/98).
Tal fato foi constatado em decorrência do procedimento fiscal relatado pelo
Termo de Verificação Fiscal às folhas 10/16, na qual verificou-se omissão de receitas relativas a
depósitos bancários não escriturados, no ano-calendário 2003, no valor total de R$
13.929.932,30.
A exclusão em questão foi objeto da Representação Fiscal às folhas 02/04, na qual
foi informado que, na referida ação fiscal, ficou demonstrada a ocorrência de excesso de receita
bruta no ano-calendário de 2003, relativamente ao limite estipulado no inciso II do art. 2o da Lei
no 9.317/96, com redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.732/98.
Observa-se, assim, que o mesmo fato, omissão de receitas relativas a depósitos
bancários não escriturados, no ano-calendário 2003, no valor total de R$ 13.929.932,30, gerou a
autuação fiscal e configurou o referido excesso de receita.
A “prática infracional reiterada” reivindicada pela recorrente, se constante da
referida representação e do referido ADE, teria apenas o efeito de antecipar os efeitos da
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.910 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001841/2008-28

exclusão, no que configuraria em um ônus maior para a recorrente. Sua eventual ocorrência e
desconsideração nos referidos documentos não afastam a clara ocorrência de excesso de receita
bruta no ano-calendário de 2003, relativamente ao limite estipulado no inciso II do art. 2o da Lei
no 9.317/96, com redação dada pelo art. 3o da Lei no 9.732/98.
Correto, portanto, o teor do ADE questionado no recurso.
Quanto aos conceitos penais citados pela recorrente, estes são aplicáveis àquela
seara do Direito e não às infrações tributárias, regidas pela Constituição Federal, pelo Código
Tributário Nacional e por sua legislação específica.
Em relação ao requerimento de que todas as intimações fossem feitas
exclusivamente em nome dos advogados, sob pena de nulidade, a teor do § 1o do art. 236 do
CPC, aplica-se a súmula a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital